Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706212-72.2020.8.07.0018 RECORRENTE: GEORGE DA SILVA OSMALA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. 1. A incompetência do juízo não se encontra abarcada no rol descrito no art. 1.015, do CPC, podendo, portanto, ser suscitada e examinada no julgamento da apelação. Pedido de sobrestamento do processo indeferido. 2. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de prova testemunhal. Cabe destacar que, sem a demonstração de caso fortuito ou força maior, ou da superveniência do fato jurídico probandi, a prova documental deve aparelhar a petição inicial, ainda que se cuide de documentos colhidos de outro feito. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão-somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC). 4. Sendo evidente das provas coligidas aos autos que o terreno ocupado pelo apelante não é passível de regularização, bem assim, que a construção nele erigida não atende a finalidade estabelecida para a área pelo Plano Diretor, há que ser mantida hígida a intimação demolitória, eis que não infirmada sua presunção de legitimidade. 5 Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 26, inciso I, da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), sustentado a incompetência absoluta da Vara do Meio Ambiente do DF para processar e julgar demanda que busca a anulação de ato administrativo de órgão público local (abstenção de ato de demolição de construção erigida no terreno litigioso). Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados deste Tribunal de Justiça, a fim de comprová-la. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 26, inciso I, da Lei 11.697/2008, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, que se limitou a examinar a possibilidade de sobrestar o processo até o julgamento do agravo interno interposto pelo recorrente. Assim, resta caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564234/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/5/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo especial não mereceria trânsito, pois a pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei 11.697/2008, a qual dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “Aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário, porquanto a lide foi julgada pelo tribunal de origem à luz de interpretação de legislação local, demandando a sua análise para o deslinde da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1966140/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/4/2022). Também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “No tocante à hipótese de cabimento de Recurso Especial prevista na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal - quando o acórdão recorrido der, a dispositivo de lei federal, interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro Tribunal -, tendo em vista que a parte ora agravante apontou divergência jurisprudencial com acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, incide, na espécie, o óbice da Súmula 13 do STJ ("A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial"). (AgInt no AREsp 1.833.051/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 29/4/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030